Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO, COM RESSALVA, DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA. ISONOMIA ENTRE CREDORES. SUBCLASSE. CONTRARIEDADE.
1. Tendo sido oportunizada a manifestação prévia do interessado, não há se falar em decisão surpresa ou em cerceamento de defesa.
2. A sentença, ao declarar a nulidade de cláusula de plano de recuperação judicial, não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de tratamento desigual entre credores da mesma classe. Não há se falar, assim, em anulação do Plano para submissão a nova assembleia geral de credores.
3. A cláusula do plano de recuperação judicial, ao prever o pagamento do crédito quirografário da mesma forma que o crédito com garantia real apenas para os titulares que simultaneamente ocupe ambas as classes, feriu a isonomia entre os credores de forma desarrazoada, ou seja, não se baseou em critério objetivo, justo e razoável para a criação de subclasses, em detrimento da minoria detentora dos demais créditos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.